Tribunal: TJSP
Processo: 1500896-76.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Introdução em estabelecimento prisional. Alegação do apelante de inexigibilidade de conduta diversa (confesso quanto a situação, art. 197, CPP presente). Por primeiro, não demonstrou a ameaça a que estaria sendo submetido; por segundo, ameaça para pagamento de dívida contraída por aquisição de droga dentro de estabelecimento prisional, em ofensa, no mínimo, ao art.

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Introdução em estabelecimento prisional. Alegação do apelante de inexigibilidade de conduta diversa (confesso quanto a situação, art. 197, CPP presente). Por primeiro, não demonstrou a ameaça a que estaria sendo submetido; por segundo, ameaça para pagamento de dívida contraída por aquisição de droga dentro de estabelecimento prisional, em ofensa, no mínimo, ao art. 28, da Lei no. 11.343/2006. Ilegal a conduta do apelante, não pode quem deu causa ao perigo (ele, apelante), alegar a inexigibilidade de conduta diversa posteriormente.
Revista pessoal para o fim de manutenção da ordem no presídio devida, inclusive para segurança de todos que ali se encontram e garantia de ressocialização assumida pelo Estado. Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, art. 1o., III, CF.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada a partir da base. O critério trifásico foi observado em face dos autos, com a forma qualificada de introdução em regime prisional, a par da reincidência própria do apelante, que ali cumpria pena. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.